Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
FAZENDA. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTICOAGULANTE APIXABANA. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO DEFERIMENTO DA MEDIDA NA ORIGEM. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra a decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0748148-83): deferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente no fornecimento do medicamento APIXABANA.
II. A decisão jurídica originária deve ser confirmada pelos mesmos fundamentos expostos por ocasião do indeferimento da liminar (plantão judicial), até porque não adveio argumento substancial que viesse a alterar o quadro fático-jurídico analisado e, com isso, comprometer os pressupostos do deferimento da tutela antecipada no juízo de origem.
III. No caso concreto, denota-se o preenchimento dos requisitos delineados no Tema 106 do STJ ao fornecimento do medicamento: o agravado, hipossuficiente economicamente, apresenta relatório de médico da rede pública de saúde, a atestar doença grave (insuficiência cardíaca e fibrilação com antecedente isquêmico), a demandar “auto coagulação plena para prevenção de eventos isquêmicos cerebrais”), sendo que o medicamento padronizado com atividade terapêutica similar (WARFARINA) não é indicado, em razão do elevado risco de sangramento.
IV. Uma vez presentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência ao agravado, é de se confirmar a decisão originária, por seus fundamentos. Precedente das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1274990, DJe 10.09.2020.
V. Agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL conhecido e improvido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.